Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÔES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BENS QUE DEVEM INTEGRAR O INVENTÁRIO. AQUELES EXISTENTES NA DATA DO ÓBITO. PRINCÍPIO DE SAISINE. ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. ACESSO AOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO CASAL. DETERMINAÇÃO. DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de inventário, que indeferiu pedido formulado pelos agravantes para terem acesso aos dados da movimentação financeira do casal referente aos últimos 12 meses que antecederam ao óbito do autor da herança, ou que fosse enviado ofício diretamente às instituições financeiras para providenciá-los, a fim de verificar a presença de outros valores que estariam sendo ocultados da partilha. 1.1. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a apresentação aos herdeiros somente do saldo em conta corrente da data do óbito não demonstra com clareza a real situação financeira do casal, que vivia confortavelmente. Aduzem que não acreditam que a agravada possuía em 6 contas bancárias apenas o valor de R$ 400,00 de saldo e o falecido R$ 50.000,00 pelo fato dos rendimentos de ambos serem equivalentes.
2. Inicialmente, cabe destacar que a ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo falecido. 2.1. De acordo com o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, razão pela qual os bens que integram o inventário são aqueles existente na data do óbito. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável o deferimento de pedido para que a agravada apresente os extratos bancários do casal dos últimos 12 meses que antecederam o óbito, tendo em vista que, eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do falecimento do autor da herança é irrelevante para o inventário. Porquanto. Apenas os bens existentes à época do óbito compõem o acervo do inventário. 2.3. Ademais, a mera cogitação de ocultação de patrimônio e/ou valores pela inventariante, sem respaldo em elementos probatórios, não justifica a adoção de medida excepcional de quebra de proteção das movimentações bancárias do casal em período anterior a ocorrência do óbito. 2.4. Precedente: “(...) 1. A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito. 2. É possível a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito. É irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito. 3. O requerimento de pesquisa de ativos em instituições financeiras em nome do cônjuge sobrevivente somente deve ser deferido quando houver fundado receio de ocultação de valores que justifique a adoção de medida excepcional de quebra de sigilo bancário. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (0736215-30.2021.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/03/2022).
3. Em relação a remessa de ofício às instituições financeiras com objetivo de se saber o saldo bancário das contas do casal, referente ao período anterior ao óbito, cabe observar que, a adoção dessa medida constituiria em quebra do seu sigilo bancário, considerado como direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana. 3.1. No caso, a quebra de sigilo está ligada ao pedido de colação de bens. Assim, além de não se enquadrar nas hipóteses que autorizam o afastamento do sigilo, não há razão para a quebra do sigilo constitucionalmente protegido na presente demanda visto que a inventariante tem se mostrado diligente e colaborativa, apresentando os documentos quando devidamente solicitada. 3.2. Dessa forma, não se mostra razoável o deferimento da quebra do sigilo bancário do casal, com base tão somente em meras suspeitas de ocultação de patrimônio pertencentes ao falecido, sem a apresentação de provas capazes de fundamentar a excepcionalidade dessa medida. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário. 2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito – circunstância não evidenciada no particular. 3. A mera cogitação de ocultação de patrimônio pela parte executada, sem maior respaldo em elementos probatórios, não é fundamento idôneo a justificar a mitigação à garantia constitucional de proteção ao sigilo de dados pessoais. (0709584-15.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 08/09/2022).
4. Recurso improvido.